Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-11.2023.8.26.0246
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Cirurgia
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedimento cirúrgico.
1. Tema no 793, do STF. Reconhecimento da responsabilidade solidária, com observância da repartição de competência.
2. A intervenção buscada não se inclui nas competências do Município. Responsabilidade do ente estatal pela administração das unidades de referência responsáveis pela realização de procedimentos cirúrgicos tais. Artigos 17 e 18 da Lei no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedimento cirúrgico.
1. Tema no 793, do STF. Reconhecimento da responsabilidade solidária, com observância da repartição de competência.
2. A intervenção buscada não se inclui nas competências do Município. Responsabilidade do ente estatal pela administração das unidades de referência responsáveis pela realização de procedimentos cirúrgicos tais. Artigos 17 e 18 da Lei no 8.080/1990.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, com extinção do feito sem julgamento de mérito.